Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740078-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIONATURA AGROPECUARIA E FLORESTAL DA AMAZONIA LTDA, ROBSON DE CARVALHO ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON DE CARVALHO ALMEIDA AGRAVADO: BARRIGE DENI SAID D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelos executados BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA e ROBSON DE CARVALHO ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pela agravada BARRIGE DENI SAID (autos n. 0734739-90.2017.8.07.0001), rejeitada a impugnação e homologada a avaliação do imóvel penhorado, decisão no seguinte teor: “A parte executada impugnou a avaliação de ID 239463855. Alegou que o oficial de justiça não é perito habilitado para avaliar imóveis. Os autores se manifestaram ao ID 239798715 e 246351601. De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, a parte ré não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador está em desacordo com o preço de mercado do imóvel. Outrossim, o Oficial de Justiça apresentou discrição minuciosa do bem e suas características. Assim, homologo o laudo de avaliação do imóvel no valor de R$ 2.125.381,05 – ID 239463855. No mais, antes de realizar o leilão, aguarde-se a preclusão da presente decisão.” (ID 247065057, autos originários). Nas razões recursais, a agravante narra: “Tratam os autos originários de Cumprimento de Sentença, que já está em fase avançada, inclusive com bem penhorado. Todavia, o imóvel foi penhorado há anos, constando, inclusive, avaliação pretérita (2015) próxima de R$ 4,95 milhões. Em agosto/2024, houve auto oficial indicando aproximadamente R$ 4,57 milhões. Em 27/11/2024, os Agravantes juntaram Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM), elaborado em conformidade com a ABNT NBR 14.653, fixando R$ 6.599.866,20, com memória de cálculo, método comparativo evolutivo, depreciações e detalhamento das benfeitorias (galpão) e das características locacionais. Todavia, em maio/2025, sobreveio novo auto por Oficial de Justiça, abruptamente reduzindo o valor para R$ 2.125.381,05. Em 25/08/2025, o juízo homologou este último valor, reputando inexistente erro, e a parte exequente, na sequência, requereu adjudicação pelo montante homologado.” (ID 76390794, p. 3) Alega que “O ponto nevrálgico é aritmético e técnico: existem três balizas convergentes e mais elevadas (2015 avaliado em R$ 4,95 mi; 2024 avaliado por oficial de justiça R$ 4,57 mi; 2024 avaliado por Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico - PTAM R$ 6,60 mi) confrontadas por um único valor muito inferior (2025 avaliado por oficial de justiça em apenas R$ 2,13 mi), sem memorial técnico idôneo e com desconsideração de benfeitorias relevantes.” - ID 76390794, p. 4. Diz que “O salto metodológico se dá em maio de 2025, quando o novo auto por Oficial de Justiça reduz o valor para R$ 2.125.381,05 — menos da metade do auto oficial anterior e cerca de um terço do valor indicado pelo PTAM. Todavia, n. Relator, não há, nos autos, fato econômico extraordinário ou alteração física/desapropriação que justificasse queda tão abrupta; ao contrário, permanece a mesma matriz locacional e a mesma realidade de benfeitorias, expressamente captadas no laudo técnico e não consideradas no auto homologado. Essa quebra lógica e metodológica acende, por si, a "fundada dúvida" do art. 873 do CPC.” - ID 76390794, p. 4. E acrescenta: “Some-se a isso que o laudo homologado não contemplou as benfeitorias existentes (p.ex., o galpão), aspecto técnica e juridicamente determinante para o valor final do ativo. Os autos contêm prova documental e PTAM detalhado demonstrando tais características, mas a decisão não as enfrentou de modo suficiente, o que fragiliza o juízo de adequação do parâmetro adotado. Esse duplo déficit — (i) adoção do menor valor histórico sem causa econômica plausível e (ii) omissão quanto às benfeitorias — impõe a realização de perícia avaliativa judicial idônea, com profissional habilitado e metodologia ABNT NBR 14.653, para corrigir o parâmetro antes de qualquer ato expropriatório.” - ID 76390794, p. 9 “Isto posto, vejamos as razões para autorizar nova avaliação, ou nova perícia: • Preço vil — a arrematação por valor inferior a 50% do valor de avaliação é, em regra, considerada preço vil, autorizando a anulação do ato. • Nova avaliação por decurso de tempo — lapso temporal significativo entre a avaliação e a alienação judicial justifica nova avaliação, para refletir o mercado e evitar prejuízo ao executado. • Erro na avaliação / perícia técnica — impugnação fundamentada contra avaliação feita por oficial de justiça demanda nomeação de perito avaliador tecnicamente habilitado (observância da ABNT NBR 14.653). • Momento da impugnação (preclusão) — a insurgência deve ocorrer antes da adjudicação ou arrematação; a inércia no momento oportuno acarreta preclusão do direito de discutir o valor posteriormente.” - ID 76390794, p. 10. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “HÁ RISCO DE DANO GRAVE E IRREVERSÍVEL, até porque o exequente já requereu a adjudicação pelo valor homologado, o que resultará na transferência do bem por preço descolado do mercado. [...] Sob a ótica do FUMUS BONI IURIS, o contraste objetivo entre as balizas históricas (2015/2024) e o PTAM de 2024, de um lado, e o auto de 2025 de outro, não é meramente opinativo: é mensurável e documentado. [...]” - ID 76390794, pp. 6/7. Ao final, requer: “A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL: atribuição de efeito suspensivo para (a) suspender a eficácia da decisão que homologou a avaliação por R$ 2.125.381,05; e (b) suspender quaisquer atos expropriatórios (inclusive o pedido de adjudicação) até o julgamento do mérito deste agravo; No mérito, o PROVIMENTO do agravo para cassar a decisão agravada e determinar a nova avaliação pericial judicial, nos termos acima.” - ID 76390794, pp. 6/7, destaquei. Preparo recolhido (ID 76416079). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Esta a decisão superveniente proferida na origem: “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0740078-52.2025.8.07.0000 pela parte executada em face à decisão de ID no 247065057. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto.” - ID 250391678 Como se vê, definido na origem aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento, o que significa ter restado afastado o perigo de dano, razão por que indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora